Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARRO NOVO. DEFEITO NO MOTOR NA PRIMEIRA SEMANA DE USO. POSTERIOR VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR APÓS 4 MESES. DEFEITO RECORRENTE EM PEÇA ESSENCIAL DE VEÍCULO COM VALOR SIGNIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 em decorrência de problemas no veículo novo da parte autora. Em seu recurso, sustenta a ausência de ato ilícito, uma vez que o veículo foi devidamente reparado dentro do prazo de trinta dias previsto no artigo 18 do CDC, sendo que durante o período para conserto foi disponibilizado carro reserva para o autor. Assim, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16188828-16188831). Contrarrazões apresentadas (ID 16188835).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal)
IV. No caso, a parte autora adquiriu um veículo novo com valor superior a R$ 140.000,00, sendo que no sexto dia de uso apresentou falha no funcionamento do motor, precisando ser guinchado e sendo necessário 29 dias para o reparo. Ainda, no decorrer da demanda, e quatro meses após o reparo do veículo, ocorreu um novo problema no motor, quando o veículo possuía pouco mais de 5000 km rodados, onde foi constatado um vazamento de óleo no motor, permanecendo 10 dias na concessionária para reparo.
V. Ainda que a ré sustente que tenha efetuado o reparo dentro do prazo de 30 dias, destaca-se que o primeiro conserto efetuado no 29o dia não é capaz de afastar o abalo moral em face da situação vivenciada pelo consumidor que adquire veículo de valor significativo e que apresenta defeito reiterado em uma peça essencial como o motor, sendo a primeira delas com menos de uma semana de uso. Destaca-se que, nos 180 dias seguintes à aquisição do bem, a parte autora permaneceu sem o veículo por 39 dias, em face de dois reparos efetuados no motor. O desapontamento decorrente da falta de confiança com a necessidade de sucessivos reparos em automóvel de valor expressivo causa intenso sofrimento e angústia, superando o mero aborrecimento face a frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade do produto adquirido e da capacidade da parte ré em solucionar o problema de forma eficaz, o que justifica a condenação pelos danos morais causados à parte autora. Neste sentido: (Acórdão 1221062, 07054603120198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado:FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1043167, 07091270820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 6/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1126753, 07022510920188070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a alegação da ré de que ofertou carro reserva durante quase a totalidade do período do reparo não afasta o dano moral decorrente do problema constante no motor do veículo novo, sendo que pode ser utilizado para apreciar a razoabilidade no valor da condenação.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, e considerando o problema frequente no motor em veículo novo, e também ciente de que a parte ré disponibilizou veículo reserva em parte do período para reparo (após diversos pedidos do autor neste sentido), entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.